Tribunal: TJMT
Processo: 1002733-36.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES E CRIME AMBIENTAL – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2.AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOPACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DAGRAVIDADE EM CONCRETO DOS DELITOS, EM TESE, PRATICADOS PELO PACIENTE E SEUS COMPARSAS –GRANDE QUANTIDADE DE ARMAS DE MUNIÇÕES APREENDIDAS – POSSÍVEL ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA– 4. PREDICADOS PESSOAIS DOPACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. REQUERIDA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 6.PEDIDOS JULGADOSIMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1.O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.
2. A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados pelo paciente, principalmente da elevada quantidade de armas e munições apreendidas e do suposto envolvimento com organização criminosa, circunstâncias, essas, que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
3.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, supostamente, praticados pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.
4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).
5. Não obstante o impetrante alegue que o paciente em mulher que necessita de auxílio em virtude de gravidez de risco, circunstância, essa, que viabiliza a concessão a seu favor de prisão domiciliar, essa matéria não pode ser conhecida no presente writ, visto que não foi submetida ao juízo de primeiro grau, sob pena de acarretar supressão de instância.
6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002733-36.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Agrotóxicos, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE DA SILVA SANTOS - CPF: 061.374.511-60 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), REGILSON OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 062.187.131-13 (TERCEIRO INTERESSADO), TAUA GABRIEL ALVES DE LARA - CPF: 706.424.871-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO DOMINGOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES E CRIME AMBIENTAL
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2
.AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
À DECRET
A
ÇÃO D
A
PRISÃO PREVENTIVA DOPACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DAGRAVIDADE EM CONCRETO DO
S

DELITO
S
, EM TESE, PRATICADO
S
PELO PACIENTE
E SEUS COMPARSAS
–GRANDE QUANTIDADE
DE

ARMAS DE MUNIÇÕES APREENDIDAS
–
POSSÍVEL ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA–
4
. PREDICADOS PESSOAIS DOPACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
5
. REQUERIDA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
– 6
.PEDIDOS JULGADOSIMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2
.
A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do
s
delito
s
,
em tese, praticados pelo paciente, principalmente da

elevada qu
antidade
de armas e munições
apreendid
as
e
do suposto
envolvimento com organização criminosa
,
circunstâncias
, essas,
que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3
.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s
delito
s
,
supostamente
,
praticado
s
pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

5
. Não obstante
o
impetrante alegue que o paciente
em
mulher que necessita de auxílio em virtude de gravidez de risco, circunstância, essa, que viabiliza a concessão a seu favor de prisão domiciliar, essa matéria não pode ser conhecida no presente
writ
, visto que não foi submetida ao juízo de primeiro grau, sob pena de acarretar supressão de instância.

6
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado Jean Carlos Pereira, em favor de
Lucas Henrique da Silva Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 17 de janeiro de 2023, em razão da suposta prática
dos delitos de organização criminosa (art. 2o da Lei n. 12.850/13)
;
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/03)
;
bem como de crime ambiental (art. 56 da Lei n. 9.605/98),
cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000426-86.2023.8.11.0040.

Segundo consta nos autos originários, o paciente e os
coinvestigados
Adriano Domingos da Silva,
Regilson
Oliveira de Lima e
Tauã
Gabriel Alves de Lara foram presos em flagrante durante atos preparatórios para a prática do crime de homicídio contra o indivíduo conhecido pela alcunha de “Serginho”, em decorrência de conflito entre as facções “Comando Vermelho” e “Castelar”. Ademais,
as
diligência
s

realizadas
culmin
aram
na apreensão de diversas armas de fogo e munições.

O impetrante sustenta que não existem indícios suficientes de autoria em desfavor do paciente em relação aos delitos que são imputados à sua pessoa pela autoridade policial, uma vez que
“não foi preso na mesma situação fática que os demais detidos em seu processo, estava apenas na companhia de
Regilson
e afirma não conhecer os demais
”.

Salienta que a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação
genérica e equivocada
para decretar a prisão preventiva do paciente, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, porquanto: “
a) Não há provas nos autos de ser o paciente perigoso; b) O fato suposto risco de “reiteração criminosa” (o que não ocorre no caso) não é fundamento a ensejar a circunstância da garantia da ordem pública; c) Não há risco para aplicação da lei penal, pois o paciente possui residência fixa e família constituída nesta Urbe. No ordenamento constitucional vigente, a liberdade é regra, excetuada apenas quando concretamente se comprovar, em relação ao indiciado ou réu, a existência de periculum
libertatis
”.

Afirma que, no caso em tela, não estão configurados os requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, argumentando que
“tal decretação não pode ser baseada em meras conjecturas ou na gravidade abstrata do delito”
.

Anota que o paciente tem residência fixa no distrito da culpa, exerce atividade laborativa lícita e
tem
mulher que necessita de auxílio em virtude de gravidez de risco, sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal ou a conversão em prisão domiciliar. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
158662663
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
159112176
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer
visto
no ID
159404651
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

No tocante à
tese de
negativa de autoria, sabe-se que essa assertiva não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, a tese visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao
agente
não pode ser objeto de análise nesta via, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta ação.

A propósito,
em
relação à temática
,
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou o seu entendimento nos seguintes termos:
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.
”

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no
s
delito
s
imputado
s
à sua pessoa é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, pois, para justificar a sua prisão cautelar, que haja, além da prova da materialidade, os indícios de autoria, os quais, aliás, estão demonstrados nestes autos
diante da ampla investigação levada a cabo pela Polícia Judiciária Civil, conforme se infere destes trechos da manifestação da autoridade policial ao representar pela prisão preventiva do paciente e dos demais
coinvestigados
:

[...]
Consta no caderno investigativo que os suspeitos receberam ordem de parada, em situação de fundada suspeita, pelos colegas da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, oportunidade em que empreenderam fuga. Dois dos indivíduos fugiram correndo e dois fugiram em um veículo automotor.

Eis que com os autuados foi encontrado um verdadeiro arsenal de armamento em situação de porte irregular sendo uma pistola,
inclusive, produto de roubo no município de Novo Mundo/MT conforme boletim de ocorrência no 2022.291905.

Foram apreendidas com os autuados as seguintes armas de fogo: uma pistola calibre 9mm (produto de roubo); dois revólveres calibre 38; uma espingarda calibre 22; vinte munições calibre 22 intactas; 10 munições calibre 38 intactas;
vinte munições calibre
9mm intactas;
quatro carregadores de pistola calibre
9mm.

Notório e sabido que a cidade de Sorriso/MT vem sendo devastada por uma onda de homicídios relacionados à guerra de facções criminosas. Ocorre que dois dos autuados são “famosos” integrantes da facção criminosa conhecida como “Comando Vermelho”, sendo eles TAUÃ GABRIEL ALVES DE LARA e REGILSON OLIVEIRA DE LIMA, vulgo “RG”.

Indagados pelos condutores, os autuados, quase que se vangloriando, informaram que integram a organização criminosa conhecida como "Comando Vermelho" e que suas funções no organograma da facção seriam as execuções de uma facção criminosa rival conhecida como "Castelar".

As informações trazidas pelos conduzidos foram confirmadas em diligências internas nessa Delegacia de Polícia, considerando que são investigados por diversos crimes de homicídios que devastaram, e colocaram sob terror, a cidade de Sorriso/MT durante o ano de 2022, sendo que dois dos conduzidos possuem, inclusive, mandados de prisão em aberto pelos crime de homicídio qualificado e tortura, nos autos de no 1013285-71.2022.8.11.0040 e 1001124- 19.2022.8.11.0108, nas comarcas de Sorriso/MT e
Tapurah
/MT.

Não se
tratam
de criminosos comuns, mas de celebridades da criminalidade em nosso município, considerando que aparecem em vídeos ostentando essa condição (anexo) e possuem, inclusive, odes cantadas em
suas
homenagem no, cada vez mais romantizado, mundo salafrário do crime. [...]

Sendo a
ssim,
não há que se falar em ausência de indícios de autoria delitiva a ponto de se reconhecer, neste momento processual, a ilegalidade da prisão cautelar do paciente.

N
o
utro viés, no
que se refere à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
;
bem como no que tange à inexistência dos requisitos
autorizadores
à sua decretação

elencados no art. 312 do Código de Processo Penal,
vê-se que
essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento capaz de autorizar
à prolação do édito judicial invectivado
a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo paciente
,
assim como a sua periculosidade, por ser supostamente integrante da organização criminosa
“
Comando Vermelho
”
.

A propósito,
vejam-se estes
trechos da referida decisão:

[...]
Trata-se de comunicação de prisão em flagrante, feita pela Autoridade Policial, acompanhado do auto respectivo e nota de culpa, atribuindo aos autuados
Regilson
Oliveira de Lima
,
Lucas Henrique da Silva Santos
,
Adriano Domingos da Silva
e
Tauã
Gabriel Alves de Lara
a prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, 56,
caput
, da Lei 9.605/1998 e 2o da Lei n. 12.850/2013.

Audiência de custódia devidamente realizada em 18.1.2023, às 10h30min –
ID’s
107623631, 107623632, 107623633 e 107623634.

O Ministério Público manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, já que presentes seus fundamentos (art. 312 do CPP) e condições de admissibilidade (art. 313, III, do Código de Processo Penal) – ID 107622029.

A defesa técnica dos custodiados pugnaram pelaconcessão de liberdade provisória –
ID’s
107622473 e 107671751.

É, pois, o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Carreando os autos, não resta dúvida quanto à legalidade da prisão do autuado, pois o auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto no Capítulo II, do Título IX, do Livro I, do Código de Processo Penal, não se visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito.

Assim, presentes todos os pressupostos contidos no art. 301
et seq.
do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante apresentado.

Doravante, passo a analisar, no caso concreto, se os autuados têm direito de serem agraciados com liberdade provisória ou se estão presentes os requisitos legais necessários para conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva ou em outra medida cautelar, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal.

Nesse cenário, o artigo 313 do Código de Processo Penal dispõe o seguinte:

“Art. 313. Nos termos do
art. 312 deste Código
, será admitida a decretação da prisão preventiva:
(Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
(Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

II -
se
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do
caputdo art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
;
(Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;
(Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

IV - (revogado).
(Revogado pela Lei no 12.403, de 2011).

§ 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)
”

Outrossim, consoante o citado dispositivo legal, devem estar presentes os fundamentos constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal e desde que se revelarem inadequadas ou insuficientes as demais medidas cautelas, nos termos do artigo 310 do Código Penal,
in
verbis
:

“Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá:

[...]

II –
converter
a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.”.

De pronto, importante consignar que a segregação preventiva, disciplinada no artigo 311 e seguintes, do Código de Processo Penal, como espécie de prisão processual, tem natureza cautelar, destinando-se, exclusivamente, a assegurar a efetividade de um provimento definitivo a ser editado em processo principal de cognição exauriente sobre a existência do crime e de seu autor.

Impende assinalar que o princípio constitucional da não-culpabilidade estatui odireito à liberdade

como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar o afastamento da garantia da não culpabilidade (
presunção de inocência)
daquele submetido à
persecutio
criminis in judicio.

Como é certo em nosso ordenamento, para que possa subsistir a constrição premonitória, necessário se faz a presença do
fumus
commissi
delicti
, correspondente aos indícios de autoria e à prova de materialidade do crime, e do
periculum
libertatis
, caracterizado pela presença da necessidade de custódia como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de lei penal.

In
casu
, a prisão preventiva dos
flagranteados
deve ser decretada, uma vez que demonstrada a presença do
fumus
commissi
delicti
e do
periculum
libertatis
. Explico.

Os indícios de autoria e materialidade dos crimes de
portar ilegalmente arma de fogo de uso permitido
;
promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa
; e,
produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos
, encontram-se devidamente clarificados através do arcabouço probatório inserido nos autos, veja-se.

Consta do boletim de ocorrência n. 2023.14534 que:

“ESTA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA REALIZAVA O PATRULHAMENTO TÁTICO NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, QUANDO VIZUALIZOU DOIS INDIVIDUOS DO SEXO MASCULINO, SENDO UM TRANJANDO MOLETOM XADREZ E CALÇA JEANS E UM DE CAMISETA PRETA E SHORT PRETO, NA RUA LUPICINIO RODRIGUES, QUE AO NOTAR A PRESENÇA DA EQUIPE POLICIAL, SAIRAM EM DISPARADA, QUE O CONDUZIDO "ADRIANO" SACOU ALGO DA CINTURA E JOGOU EM UM CANTEIRO DE PLANTAS NA CALÇADA E O CONDUZIDO "TAUÃ" SACOU TAMBÉM UM OBJETO E JOGOU ALGO AO SOLO E EVADIU. QUE DE PRONTO A EQUIPE DESEMBARCOU E VERBALIZOU PARA QUE OS CONDUZIDOS PARASSEM E COLOCASSEM A MÃO NA CABEÇA PARA REALIZAR A ABORDAGEM E POSTERIORMENTE A BUSCA PESSOAL. QUANDO A EQUIPE SE APROXIMOU PARA REALIZAR A ABORDAGEM, SAIU EM ARRANCADA BRUSCA UM
VEICULO
GOL DE COR AZUL, PLACA AKD-5617, COM UMA ESCADA EM CIMA DO TETO, EM DIREÇÃO A AVENIDA NOEMIA DALMOLIN, QUE DE IMEDIATO FOI MODULADO VIA RÁDIO PARA AS DEMAIS VIATURAS REALIZAR A ABORDAGEM. QUE A EQUIPE CONTINUOU A REALIZAR A ABORDAGEM, ONDE FOI LOCALIZADO PELO SOLDADO PM MARTINS, 03 (TRÊS) MUNIÇÕES DE CALIBRE .9MM INTACTAS NO BOLSO DA CALÇA DO CONDUZIDO "ADRIANO", E QUE NO CONDUZIDO "TAUÃ" NADA DE ILICITO FOI ENCONTRADO. AO REALIZAR A BUSCA NO PERIMETRO, FOI LOCALIZADO PELO SOLDADO PM MARTINS 01 ARMA DE FOGO TIPO PISTOLA, DE MARCA TAURUS, MODELO PT 92 DE NUMERAÇÃO ADC109313 AO SOLO, ONDE O CONDUZIDO " ADRIANO" HAVIA DISPENSADO AO SOLO, SENDO QUE HAVIA UM CARREGADOR ACOPLADO A ARMA, MUNICIADO COM 17 MUNIÇÕES DE 9MM INTACTAS. EM CONTINUIDADE A VARREDURA, FOI LOCALIZADO PROXIMO A ESQUINA, 01 (UM) REVOLVER CALIBRE .38 AO SOLO, COM 04 MUNIÇÕES NO TAMBOR, COM EMPUNHADURA EMBORRACHADA, ONDE O CONDUZIDO "TAUÃ" HAVIA DISPENSADO. QUE DURANTE A ABORDAGEM, A VIATURA DO AJUNTO DO DIA, 3° SARGENTO PM ALMEIDA E SOLDADO PM JOSÉ ANTONIO, CONSEGUIU REALIZAR A ABORDAGEM NO VEICULO, NA AVENIDA CLAUDINO FRANCIO, NA ENTRADA DO BAIRRO TOPÁZZIO, ONDE O CONDUTOR DO VEICULO ERA O CONDUZIDO "LUCAS" E NO PASSAGEIRO O CONDUZIDO "REGILSON" VULGO "RG", QUE NA REVISTA VEICULAR, FOI ENCONTRADO PELO SOLDADO PM JOSÉ ANTONIO, EM BAIXO DO BANCO DO PASSAGEIRO, ONDE O CONDUZIDO "REGILSON" ESTAVA SENTADO, SENDO QUE OS CARREGADORES SÃO DO MODELO DA PISTOLA ENCONTRADO COM O CONDUZIDO "ADRIANO". QUE EM CONVERSA COM O CONDUZIDO "ADRIANO", FOI PERGUNTADO SE HAVERIA ALGO MAIS DE ILICITO, RELATOU, QUE MORAVA NA RUA LUPICINIO RODRIGUES,
NUMERO
3174 B, EM FRENTE AO LOCAL DA ABORDAGEM, E QUE EM SUA RESIDENCIA
HAVERIA UMA ARMA DO TIPO ESPINGARDA CALIBRE .22, QUE DESLOCAMOS NA RESIDENCIA E ENCONTRAMOS A ESPINGARDA
EM BAIXO
DO COLCHÃO QUE ESTAVA AO SOLO, E TRÊS BALANÇAS. QUE DESLOCAMOS EM DIREÇÃO A ABORDAGEM QUE FOI REALIZADA PELA VIATURA DE AREA, ONDE EM CONVERSA COM O CONDUZIDO "REGILSON" FOI INDAGADO SE TERIA ALGUMA ARMA DE FOGO, QUE RELATOU QUE HAVIA DISPENSADO UM
REVOLVER
AO SOLO, QUANDO SAIRAM EM FUGA COM O
VEICULO
. DIANTE DA INFORMAÇÃO EXPOSTA POR "REGILSON" A EQUIPE COMEÇOU
DILIGENCIAS
,
AFIM
DE LOCALIZAR A REFERIDA ARMA DE FOGO, FOI REFEITO O TRAJETO EM QUE OS SUSPEITOS PASSARAM COM O
VEICULO
, QUE APÓS UM LONGO TEMPO DE PROCURA, FOI ENCONTRADO PELA EQUIPE PROXIMO A ROTATÓRIA DO BAIRRO SERRA DOURADA, NA AVENIDA CLAUDINO FRANCIO, SENTIDO AO BAIRRO TOPAZZIO, UM REVÓLVER TAURUS CALIBRE .38 DE NUMERAÇÃO 392314 COM A EMPUNHADURA DE MADEIRA, JOGADO AO SOLO, PROXIMO DO MEIO FIO. QUE INDAGADO AO CONDUZIDO "REGILSON" SOBRE O ARMAMENTOS, DISSE QUE ESTAVAM PREPRARANDO PARA COMETER UM HOMICIDIO CONTRA PESSOA DE NOME "SERGINHO", QUE RESIDE NO BAIRRO SÃO JOSÉ, POIS OS CONDUZIDOS SÃO FACCIONADOS DO COMANDO VERMELHO, E QUE A POSSIVEL
VITIMA
SERIA DA FACÇÃO RIVAL DENOMINADA "CASTELLAR". QUE O CONDUZIDO "REGILSON" DISSE A EQUIPE QUE SE REUNIAM SEMPRE EM UMA CASA NA AVENIDA CURUTIBA,
NUMERO
200, NO JARDIM AMAZONAS, QUE HAVIA MAIS ARMAMAMENTOS NA CASA. QUE DESLOCAMOS NO ENDEREÇO, ONDE ENCONTRAMOS A QUITINETE PASSADO CORRENTE NA PORTA, ONDE A EQUIPE REALIZOU O ADENTRAMENTO, ONDE NÃO FOI ENCONTRADA NENHUMA PESSOA NO INTERIOR DA RESIDENCIA. QUE APÓS REALIZAR BUSCA NA QUITINETE, FOI ENCONTRADO NA
SALA ,
06 GALÕES DE 20 LITROS DE FUNGICIDA, 03 GALÕES DE 05 LITROS DE ADJUVANTE PARA APLICAÇÃO COM HERBICIDAS DE MARCA YARA VITA GOTAMAX. QUE EM CHECAGEM PELA BANCO NACIONAL DE MANDADO DE PRISÃO, CONSTOU UM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO EM DESFAVOR DO CONDUZIDO "TAUÃ GABRIEL ALVES DE LARA", PELA VARA UNICA DE TAPURAH, PROCESSO DE
NUMERO
1001124-19.2022.8.11.0108, NÚMERO DO MANDADO DE PRISÃO 1001124-19.2022.8.11.0108.01.0005-18. VALE RESSALTAR QUE SEGUNDO DENUNCIAS/INFORMAÇÕES, O CONDUZIDO "REGILSON" VULGO "RG", ESTARIA ENVOLVIDO EM VÁRIOS HOMICIDIOS, QUE VEM OCORRENDO NA CIDADE DE SORRISO-MT A MANDO DA FACÇÃO "COMANDO VERMELHO", E QUE O CONDUZIDO TAMBÉM É SUSPEITO DE ATIRAR CONTRA UMA PESSOA DO SEXO FEMININO QUE ESTAVA COM UMA CRIANÇA NO COLO NO BECO SÃO TOMÉ, NO BAIRRO SÃO MATEUS. DIANTE DO FLAGRANTE, OS SUSPEITOS FORAM CONDUZIDOS PARA A DELEGACIA DE
POLICIA
CIVIL JUNTAMENTE COM A
MATERIALIDADE SEM LESÕES APARENTES. QUE O CONDUZIDO "REGILSON", APRESENTA UM VERMELHIDÃO NO ROSTO, PROVENIENTE DO ATO DE ALGEMAMENTO, QUANDO O CONDUZIDO ESTAVA AO SOLO. QUE EM CHECAGEM FOI CONSTADO QUE A PISTOLA MODELO TAURUS PT 92 CALIBRE 9MM, QUE ESTAVA EM POSSE DO CONDUZIDO "ADRIANO" É PRODUTO DE ROUBO EM UMA REGIÃO DE FAZENDA NO MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - MT, DE ACORDO COM O B.O PM DE NUMERO 2022.291905.”

Os policiais militares
Raphael Fernandes dos Santos
e
Jackson da Silva Martins
ratificaram as informações elencadas no aludido boletim de ocorrência.

Quando do interrogatório dos
flagranteados
,
Adriano Domingos da Silva
,
Regilson
Oliveira de Lima
e
Lucas Henrique da Silva Santos
permaneceram em silêncio, enquanto
Tauã
Gabriel Alves de Lara
, por sua vez, negou autoria.

Corroborando com tais fatos, trago à baila importantes trechos redigidos pela autoridade policial, constantes do pedido de prisão preventiva:

“Consta no caderno investigativo que os suspeitos receberam ordem de parada, em situação de fundada suspeita, pelos colegas da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, oportunidade em que empreenderam fuga. Dois dos indivíduos fugiram correndo e dois fugiram em um veículo automotor.

Eis que com
os autuados foi encontrado um verdadeiro arsenal de armamento em situação de porte irregular sendo uma pistola, inclusive, produto de roubo no município de Novo Mundo/MT conforme boletim de ocorrência no 2022.291905
.

Foram apreendidas com os autuados as seguintes armas de fogo: uma pistola calibre 9mm (produto de roubo); dois
revolveres
calibre 38; uma espingarda calibre 22; vinte munições calibre 22 intactas; 10 munições calibre 38 intactas;
vinte munições calibre
9mm intactas;
quatro carregadores de pistola calibre
9mm.

Notório e sabido que a cidade de Sorriso/MT vem sendo devastada por uma onda de homicídios relacionados à guerra de facções criminosas. Ocorre que dois dos autuados são “famosos” integrantes da facção criminosa conhecida como “Comando Vermelho”, sendo eles TAUÃ GABRIEL ALVES DE LARA e REGILSON OLIVEIRA DE LIMA, vulgo “RG”.

Indagados pelos condutores,
os autuados, quase que se vangloriando, informaram que integram a organização criminosa conhecida como "Comando Vermelho" e que suas funções no organograma da facção seriam as execuções de uma facção criminosa rival conhecida como "Castelar"
.

As informações trazidas pelos conduzidos foram confirmadas em diligências internas nessa Delegacia de Polícia, considerando que
são investigados por diversos crimes de homicídios
que devastaram, e colocaram sob terror, a cidade de Sorriso/MT durante o ano de 2022,
sendo que dois dos conduzidos possuem, inclusive, mandados de prisão em aberto pelos crime de homicídio qualificado e tortura, nos autos de no 1013285-
71.2022.8.11.0040 e 1001124- 19.2022.8.11.0108, nas comarcas de Sorriso/MT e
Tapurah
/MT
.

Não se
tratam
de criminosos comuns, mas de celebridades da criminalidade em nosso município, considerando que aparecem em vídeos ostentando essa condição (anexo) e possuem, inclusive, odes cantadas em
suas
homenagem no, cada vez mais romantizado, mundo salafrário do crime.”.

Adiante, destrinchando o material probatório, extrai-se do termo de exibição e apreensão ao ID 107618915:

1. Espingarda - Obs.: Registro:
null
Propriedade de
null
;

2.

Pistola, No Série ADC109313 - Obs.: Registro:
null
Propriedade de
null
;

3.

Revólver Taurus (brasil) Cal. .38, No Série 392314 - Obs.: Registro:
null
Propriedade de
null
;

4. Revólver - Obs.: Registro:
null
Propriedade de
null
;

5. 09(nove) unidade(s) de Outro - Seis
Galãoes
de 20 Litros de Fungicida três
Galãoes
de 5 Litros de
Gotamax
;

6.

20(vinte) unidade(s) Vinte
Muniçoes
de Calibre
9mm Intactas
(em Custódia na Delegacia);

7. 04(quatro) unidade(s) Quatros
Muniçoes
de Calibre 38 (em Custódia na Delegacia);

8. 06(seis) unidade(s) Seis
Muniçoes
de Calibre 38 Intactas (em Custódia na Delegacia);

9.

07(sete) unidade(s) 02 Corrente de Cor Prata Com Pingente;

10.03
Anies
de Cor Prata;

11.01 Anel de Cor Dourada;

12. 01 Relógio de Cor Preta Marca Casio (em Custódia na Delegacia);

13. 03(três) unidade(s)
Tres
Carregadores de Pistola de Calibre 9 Mm (em Custódia na Delegacia);

14.

03(três) unidade(s)
Tres
Balanças de
Precisao
(em Custódia na Delegacia);

15.

01(um) unidade(s) Um Celular de Cor Preta Com Capinha Vermelha Marca
Ipone
(em Custódia na Delegacia);

16.

01(um) unidade(s) Uma Carteira de Trabalho (entregue);

17.

01(um) unidade(s) Um
Carrregador
de Pistola de 9 Mm (em Custódia na Delegacia);

18.

09(nove) unidade(s) 06 Galões de 20 Litros de Fungicida;

19. 03 Galões de 05 Litros de
Gatamax
(em Custódia na Delegacia).

Com isso, realizado o exame de eficiência de arma de fogo conclui-se que (
i
) as armas se encontram em bom estado de conservação; (
ii
) aparentemente, as armas estão em condições de uso; (
iii
) as armas são eficientes; (
iv
) as armas aparentam capacidade de provocar lesão ou morte em outrem - ID 107618928.

Além disso, juntaram-se aos autos dois vídeos –
ID’s
107618909 e 107618910 – que, ao menos nesta fase processual perfunctória,
levam a crer que os
flagranteados
integram organização criminosa
.

Noutro giro, no que toca aos requisitos da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, além da pena máxima privativa de liberdade em abstrato prevista para o crime ser maior do que 4 (quatro) anos, mostra-se suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, ao considerar a reiteração delitiva dos custodiados
Regilson
Oliveira de Lima
,
Adriano Domingos da Silva
e
Tauã
Gabriel Alves de Lara
, clarificada através de ficha criminal extraída dos sistemas informativos – SIAP/TJMT e
Projudi
/TJGO – em anexo.

Nessa esteira de argumentos, certo é que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (Incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no
DJe
de edição n. 9.998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Anote-se que, em que pese à inexistência de registro criminal em desfavor do
flagranteado

Lucas Henrique da Silva Santos
, “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.” (Incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no
DJe
de edição n. 9.998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

No mesmo sentido:

“A gravidade do delito, com sua inegável repercussão no meio social, justifica por si só a custódia antecipada de seu autor, ainda que primário, de bons antecedentes e outros fatores favoráveis. Precedentes; STF.” (RSTJ 104/475).

Portanto, no caso, resta demonstrada a periculosidade social e a real necessidade da medida extrema, de sorte que indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra justificada e necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos.

Para corroborar a tese, trago à baila o seguinte julgado:

“HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 180, CAPUT, E 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 16, §1o, INCISO IV, DA LEI No 10.826/2003. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ÓBICE À CUSTÓDIA CAUTELAR. PERICULUM LIBERTATIS. REINCIDÊNCIA. DENEGAÇÃO. 1. Paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos previstos no artigo 180, caput, e do artigo 311, caput, ambos do Código Penal, e do artigo 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003. Conversão da prisão em flagrante em preventiva, por representação do Ministério Público.
2.Decisão que atende aos comandos constitucionais e legais, porquanto refere concretamente as circunstâncias fáticas que evidenciam a necessidade da custódia processual como garantia da ordem pública. Materialidade e indícios de autoria demonstrados. Risco de reiteração delitiva. Paciente
multirreincidente
, ostentando
conenações
por tráfico de drogas (2), homicídio, porte e posse ilegal de arma de fogo.
Precedentes.
3. Insuficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas no caso concreto, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.4. A existência de condições pessoais favoráveis não constitui óbice à prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CP.5. Inexistência de constrangimento ilegal. ORDEM DENEGADA.” (Habeas Corpus Criminal n. 51314535720228217000, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Julio
Cesar
Finger
, julgado em: 11.8.2022).

Ante o exposto, preenchidos os requisitos e condições da medida extrema,
defiro
a representação criminal,
convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva dos autuados

Regilson
Oliveira de Lima
,
Lucas Henrique da Silva Santos
,
Adriano Domingos da Silva
e
Tauã
Gabriel Alves de Lara
,
com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal
.

[...]
Destaques
no original

Verifica-se, portanto, que a decretação da prisão preventiva
do paciente
foi justificada pela autoridade judiciária acoimada de coatora em razão do
modus operandi
gravoso empregado
por ele
e seus comparsas, pois se trata, em tese, de crimes envolvendo organização criminosa,
tendo sido encontrado
com
os
investigados
um verdadeiro arsenal de armamento em situação de porte irregular
. Além disso, alguns dos acusados
confessaram que atuavam na execução de membros de uma facção rival
, tudo a indicar a existência do
periculum
libertatis
autorizador da utilização da medida extrema, de modo que a liberdade do favorecido, neste momento, configura risco à garantia da ordem pública, pela gravidade dos ilícitos sob apuração.

Ademais,
não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça assentou que: “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso em
H
abeas
C
orpus
n.
142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
DJe
21.05.2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Por conseguinte,
não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Destacamos

Diante disso,
embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por
isso
, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

Em relação
ao tema
, d
eve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:

“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319
”
)
.Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente
.

E
, no caso em tela,
a apreensão de uma grande quantidade de armas e munições em situação de porte irregular
e
o
suposto envolvimento
do paciente
com organização criminosa
,
tal como asserido linhas volvidas, são circunstâncias que revelam a
sua periculosidade.

Por conta disso,
impõe-se ressaltar que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
por
que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Noutro viés
,
é necessário ressaltar que, não obstante o
impetrante alegue que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Por derradeiro, não obstante a impetrante alegue que o paciente possui mulher que necessita de auxílio em virtude de gravidez de risco, circunstância, essa, que viabiliza a concessão a seu favor de prisão domiciliar, essa matéria não pode ser conhecida no presente
writ
, visto que não foi submetida ao juízo de primeiro grau, sob pena de acarretar supressão de instância.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Lucas Henrique da Silva Santos
;
por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023